Tribunal: TJBA
Processo: 0000098-18.2013.8.05.0162
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 0000098-18.2013.8.05.0162 Origem do Processo: Comarca de Itacaré Apelante: Egnaldo Bomfim Santos Advogado: Joaquim Sérgio Reis de Azevedo Coutinho - OAB 32.425 Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Bernardo Barbosa Sarkis Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, “C”, DA CF). DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. SUPORTE PROBATÓRIO IDÔNEO. DOSIMETRIA. SISTEMA TRIFÁSICO (ART. 68 DO CP). AGRAVANTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE (ART. 65, III, “D”, DO CP). READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, §2º, “A”, DO CP). RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO EX OFFICIO DA REPRIMENDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Itacaré/BA que, em consonância com o veredicto soberano do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, e art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 2. Consta da Denúncia que o acusado, companheiro da vítima, desferiu-lhe múltiplos golpes de facão enquanto esta dormia, atingindo regiões vitais, sendo a consumação do delito obstada por circunstâncias alheias à sua vontade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias recursais consistem em: (i) nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP); (ii) desclassificação para o delito de lesão corporal por ausência de animus necandi; (iii) afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, aplicação da fração máxima da tentativa, regime inicial mais brando e direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP possui natureza excepcional, devendo ser interpretada em consonância com a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF). A intervenção do Tribunal ad quem somente se justifica quando o veredicto estiver absolutamente dissociado do conjunto probatório, hipótese não configurada. 5. A materialidade restou comprovada por laudo pericial que atestou múltiplas lesões graves e permanentes causadas por instrumento cortante. A autoria foi corroborada pelo depoimento firme da vítima, por testemunhas e pela admissão do próprio réu quanto à prática dos golpes. 6. A desclassificação para lesão corporal não prospera, pois o reconhecimento do animus necandi insere-se na competência constitucional do Júri. As circunstâncias fáticas — multiplicidade de golpes, uso de facão, ataque durante o sono e incidência em regiões vitais — evidenciam elevado grau de ofensividade, sendo a consumação impedida por fatores externos. 7. As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nos elementos probatórios constantes dos autos, não se evidenciando ausência absoluta de substrato fático apta a autorizar sua exclusão. 8. Na dosimetria, o Juízo observou o sistema trifásico (art. 68 do CP), fixando a pena-base em 13 (treze) anos, com fundamentação concreta nas graves consequências do crime. Na segunda fase, aplicou-se majoração total de 1/3 pelas agravantes reconhecidas. Na terceira fase, reduziu-se a pena em 1/3 pela tentativa, em razão do elevado grau de aproximação da consumação. 9. Impõe-se, contudo, o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), ainda que qualificada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 10. Procedida a readequação, fixa-se a pena intermediária em 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que, reduzida em 1/3 pela tentativa, resulta na pena definitiva de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão. 11. O regime inicial fechado impõe-se nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, em razão da pena superior a 8 (oito) anos e da gravidade concreta do delito. Mantido o direito de recorrer em liberdade, conforme já assegurado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, com readequação da pena para 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Tese de julgamento: "1. A cassação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP, somente se admite quando o veredicto estiver absolutamente dissociado do conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos." "2. A confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, ainda que não conduza à redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 14, II; 33, §2º, “a”; 59; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 68. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500739-88.2020.8.05.0004, oriundos da Comarca de Itacaré/BA, em que figuram como apelante Egnaldo Bomfim Santos e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a condenação e demais disposições sentenciais; contudo, DE OFÍCIO, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, procedendo à readequação da pena para 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, preservado o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (Assinatura digital)